Tribunal: TJSP
Processo: 2046900-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária - Decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita concedidos a ré – Inconformismo – Alegação de que a referida revogação de seu em razão da afirmação do autor de que ela não faz jus ao benefício pleiteado, sem qualquer comprovação a respeito – Cabimento - Elementos apresentados ao presente recurso que permitem concluir pela ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária - Decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita concedidos a ré – Inconformismo – Alegação de que a referida revogação de seu em razão da afirmação do autor de que ela não faz jus ao benefício pleiteado, sem qualquer comprovação a respeito – Cabimento - Elementos apresentados ao presente recurso que permitem concluir pela ausência de capacidade econômica da ré - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046900-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLÁVIA
RIBEIRO, é agravado MARCELO DOS SANTOS COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046900-12.2020.8.26.0000 -CY
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2046900-12.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FLÁVIA RIBEIRO
AGRAVADO: MARCELO DOS SANTOS COSTA
JUIZ:PAULO LÚCIO NOGUEIRA FILHO
INTERESSADOS: ALEXSANDER GUSTAVO RIBEIRO KLEIM E PATRÍCIA
RIBEIRO
VOTO No 22.187
AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária -
Decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita
concedidos a ré Inconformismo Alegação de que a
referida revogação de seu em razão da afirmação do autor
de que ela não faz jus ao benefício pleiteado, sem qualquer
comprovação a respeito
Cabimento - Elementos
apresentados ao presente recurso que permitem concluir
pela ausência de capacidade econômica da ré - Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Família e Sucessões do Foro
Regional de Itaquera, Comarca da Capital, em Tutela Antecedente de Exibição de
Documentos, proposta por MARCELO DOS SANTOS COSTA contra FLAVIA
RIBEIRO que revogou o benefício da assistência judiciaria concedido a ré.
A agravante pugna pela reforma da decisão
agravada, alegando, em síntese, que a referida revogação de seu em razão da
afirmação do autor de que ela não faz jus ao benefício pleiteado, sem qualquer
comprovação a respeito, o que não pode ser admitido e que os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046900-12.2020.8.26.0000 -CY
3
apresentados nos autos são suficientes a comprovar a hipossuficiência alegada e a
necessidade de manutenção dos benefícios pleiteados.
O efeito suspensivo pleiteado foi deferido.
Requisitadas as informações do MM Juiz da
causa, elas foram prestadas as fls. 34/39.
Intimado,
o
agravado
não
apresentou
contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso merece provimento.
Embora o artigo 99, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil estabeleça que a parte gozará dos benefícios da gratuidade da justiça,
mediante simples afirmação, é certo que havendo elementos capazes de eliminar a
presunção de pobreza gerada por dita afirmação, o magistrado pode indeferir de
plano tais benefícios, como prevê o parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal.
Assim, pode exigir o magistrado a apresentação
de documentos que comprovem a alegação de “insuficiência financeira”, o que,
ademais, encontra fundamento no que preceitua o artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal (“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”).
Sobre
o
tema,
oportuno
transcrever
o
entendimento esposado pelo eminente Desembargador Marcondes D'Angelo, com
assento na 25a Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte, no julgamento do
Agravo de Instrumento no 2065994-87.2013.8.26.0000:
“A pura e simples declaração dos interessados, conquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046900-12.2020.8.26.0000 -CY
4
seja o único entrave burocrático que se exige, não é prova
inequívoca daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se
curvar aos seus dizeres se de outras provas ou
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão
do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou
não o benefício.
"Necessitado para os fins legais" vem conceituado pelo
próprio texto da lei especial, ao dizer que deve ser
considerado "todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família".
Não obstante a lei diga que a parte gozará dos benefícios da
gratuidade, mediante a simples afirmação (artigo 4o, Lei no
1060/50), é lícito ao magistrado vincular a concessão do
benefício à comprovação de que o requerente não tem
condições de suportar os ônus sucumbenciais.
Embora a lei não exija a miserabilidade como requisito
concessivo do benefício, o juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida demonstra que o requerente possui porte econômico
para suportar as despesas do processo.” (julgado em
30.01.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046900-12.2020.8.26.0000 -CY
5
Assim colocada a questão, concedida a justiça
gratuita a ré, ora agravante, para a revogação dos referidos benefícios, é necessária a
comprovação de que a parte não faz jus ao benefício, o que, no presente caso, não foi
demonstrado.
Da análise dos autos, verifica-se que o agravante
impugnação a concessão do referido benefício, sem nada comprovar a respeito,
inclusive, quando intimadas as partes para especificarem as provas.
Portanto, respeitado o entendimento do MM
Juiz de Primeira Instância, não comprovado pelo autor que a ré não faz jus aos
benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos, assiste razão a agravante
quanto à manutenção dos referidos benéficos revogados na decisão agravada.

Até porque, os documentos apresentados ao
presente recurso, comprovam que a agravante aufere um rendimento mensal inferior
a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator